Tribunal: TJSP
Processo: 2283897-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de execução, determinou expedição de carta precatória visando a penhora de bens encontrados nas residências dos agravantes ANIVALDO e GABRIEL – recurso improvido – pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito do agravo – impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de execução, determinou expedição de carta precatória visando a penhora de bens encontrados nas residências dos agravantes ANIVALDO e GABRIEL – recurso improvido – pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito do agravo – impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.*